Tribunal: TJBA
Processo: 8000186-22.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000186-22.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELZA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CINTRA ZARIF, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. INUNDAÇÃO NA CASA DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILICITUDE CONFIGURADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA
NÃO CONHECIDO
.
INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO D
O RÉU IMPROVIDO.

1. Tratam-se de Apelos Simultâneos interpostos contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Relações
Cíveis e
de Consumo da comarca de
Jitaúna
que, nos autos da ação tombada sob n.º
8000186-22.2023.8.05.0144
,
julgou
parcialmente procedente o pedido.

2. Recurso da Autora não conhecido em razão da intempestividade,
conforme
c
ertid
ão expedid
a

pela secretaria da Vara de Relações
Cíveis e
de Consumo da comarca de
Jitaúna
no ID
80
951
0
2
8
.

3. V
erifica-se a inércia da ré em provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da parte autora. A verossimilhança das alegações ventiladas na vestibular, no sentido de que, o alagamento na residência da parte autora se deu em decorrência lógica e direta de aumento abrupto de defluência das águas da Barragem de Pedra, constituem o direito do autor.

4. Ausentes parâmetros legais para fixação do dano moral, o valor fixado a este título deve assegurar reparação suficiente e adequada para compensação da ofensa suportada pela vítima do ilícito e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000186-22.2023.8.05.0144
, em que figuram como apelante ELZA DE JESUS e outros e como apelada COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SÃO FRANCISCO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
N
ÃO CONHECER

D
O APELO DA
AUTO
R
A
E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE
RÉ
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13